Tribunal: TJDFT
Processo: 0712136-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Apelação Cível – Declaratória de nulidade de contrato. Termos distintos dos que foram ofertados. Suposto correspondente bancário. Fraude.
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - STJ 479.